Tribunal: STF
Processo: AI 379086
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O acórdão recorrido não abordou a questão constitucional
debatida nas razões do recurso extraordinário.
2.      A jurisprudência desta Corte reconhece como requisito
indispensável à admissibilidade do apelo o efetivo prequestionamento
da matéria constitucional que o fundamenta. Incidência da Súmula 282
desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.